Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700890-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KATIA ALVES DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de KATIA ALVES DE ALMEIDA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. A liminar foi indeferida (ID 54913613). Informações prestadas (ID 54933430). É o relatório. Conforme noticiado nos autos, denota-se ter sido revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID 55015158). Confira: “(...) De início, oportuno registrar que a requerente, foi presa em flagrante delito no dia 12/01/2024. Ao ser realizada Audiência de Custódia, o magistrado que presidiu o ato converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento de que a medida é imprescindível para a garantia da ordem pública. Sob o viés da legalidade e necessidade da cautelar no momento em que decretada, não há maiores apontamentos, pois vislumbro que sobraram atendidos os pressupostos e requisitos expostos em lei (arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal - CPP). Prosseguindo, esclareço que este juízo não é instância revisora das decisões prolatadas pelo Núcleo de Audiências de Custódia, o que significa dizer que, salvo modificação da situação fática, não há como rever a prisão decretada. É essa a hipótese dos autos. Conforme pontuado pelo Ministério Público, a documentação juntada aos autos (ID’s 183738037; 183738039 e 183738040), de certo modo, demonstra que a investigada possui filha menor de 12 anos de idade e que a avó da criança, com idade já avançada, não tem condições de cuidar dela, pois possui mal de Parkinson, doenças relacionadas ao coração e bipolaridade. Diante disso, há motivo para a revogação da prisão. No caso, é desnecessária, ademais, a decretação da prisão domiciliar. A uma, porque não se sabe a gravidade da lesão. Caso seja leve, por exemplo, a prisão, ainda que domiciliar, geraria detração possivelmente superior à eventual pena a ser aplicada, tornando a sanção inócua. A duas, porque a imposição de outras cautelares é suficiente para vincular a investigada ao processo e assegurar a integridade da vítima. Por fim, vejo que, no procedimento investigativo, o Ministério Público solicitou o prosseguimento das investigações, mediante a realização das diligências faltantes, o que eventualmente tornaria o decreto prisional ilegal, na forma do art. 46, do CPP. Isto posto, à luz das razões acima registradas, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE KÁTIA ALVES DE ALMEIDA e FIXO as seguintes medidas cautelares, listadas abaixo: a) comparecimento a todos os atos do processo; b) proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará; c) proibição de se aproximar e manter contato com a vítima; Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que a investigada seja prontamente posta em liberdade, salvo se deva permanecer custodiada por outros motivos, efetuando-se todos os cadastramentos pertinentes, inclusive no sistema BNMP 2.0”. Sobre esse prisma, conclui-se inexistir utilidade no prosseguimento do feito, porquanto cessado o ato reputado coator. A respeito do assunto, confira-se o seguinte precedente desta Corte: “(...) 1. Conforme informado pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi revogada no dia 21/2/2019, sendo expedido o competente alvará de soltura na mesma data. Diante disso, o presente habeas corpus perdeu o objeto quanto ao pleito de concessão de liberdade provisória, uma vez que o paciente já se encontra em liberdade. (...) (Acórdão 1157931, 07025595320198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator